Tribunal: TJDFT
Processo: 0719636-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
2.a Turma Cível Apelação Cível n.o 0719636-72.2019.8.07.0001 Apelante: JAIR DE VASCONCELOS FILHO Apelada: ROSANA LUZ DE VASCONCELOS Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DESPACHO Em atenção ao disposto nos artigos 4o, 6o, e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para que, querendo, se manifeste de maneira expressa, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada nas contrarrazões contidas no ID 13865303 – p.1-8. Após, retornem os autos conclusos. P.I.